Tribunal: TJES
Processo: 0004150-84.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004150-84.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON VIRGILINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO EM CASA HABITADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXPOSIÇÃO DE PERIGO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES, que condenou o apelante pela prática do crime de incêndio em casa habitada, no contexto de violência doméstica (arts. 250, § 1º, II, "a", c/c 61, II, "f", do CP), à pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 73 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) se o crime deve ser desclassificado para dano qualificado (art. 163, parágrafo único, II, do CP), por ausência de perigo concreto; e

(ii) se há ilegalidade na dosimetria da pena, justificando a redução da reprimenda e a alteração do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O delito de incêndio (art. 250 do CP) exige que a conduta tenha colocado em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros. No caso concreto, restou demonstrado que o incêndio foi provocado em imóvel próprio e habitado, conforme laudo pericial, o que caracteriza a tipicidade do crime, afastando a possibilidade de desclassificação para dano qualificado, que exige destruição de coisa alheia.

4.
A materialidade e a autoria foram comprovadas por boletins de ocorrência, laudo pericial, fotografias e depoimentos, notadamente o relato da vítima e testemunhas presenciais, evidenciando que o réu, inconformado com o término do relacionamento, ateou fogo na residência, colocando em risco a vida da ex-companheira, filhos e vizinhos.

5.
Na dosimetria da pena, a culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foram corretamente valoradas negativamente, pois o crime foi praticado para punir a vítima pelo término da relação, revelando desrespeito à figura da mulher e da família, que ficaram desabrigados, circunstâncias que ultrapassam as elementares do tipo penal.

6.
O incremento de pena na 1ª fase da dosimetria seguiu critérios razoáveis e proporcionais, em conformidade com precedentes do STJ.

7.
A agravante da violência doméstica (art. 61, II, "f", do CP) foi corretamente aplicada, conforme entendimento firmado no Tema 1.197 do STJ.

8.
A majorante prevista no art. 250, § 1º, II, "a", do CP (incêndio em casa habitada) foi aplicada na fração legal de 1/3, não havendo margem para redução.

9.
O regime semiaberto foi adequadamente fixado, em observância ao art. 33, § 2º, "b", do CP, diante da pena superior a 04 anos e inferior a 08 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de incêndio em casa habitada exige a comprovação de perigo concreto à vida ou integridade física, o que restou demonstrado no caso concreto, afastando a possibilidade de desclassificação para dano qualificado.

2.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando presentes circunstâncias judiciais validamente negativadas.

3.
O reconhecimento da agravante da violência doméstica e a aplicação da majorante do art. 250, § 1º, II, "a", do CP, na fração mínima legal, são compatíveis com a jurisprudência consolidada.

4.
O regime semiaberto é adequado para o cumprimento da pena quando o total da sanção for superior a 04 anos e inferior a 08 anos, conforme o art. 33, § 2º, "b", do CP.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, "b"; 59; 61, II, "f"; 163, parágrafo único inc. II; 250, § 1º, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:

-
STJ, AgRg no AREsp 1.947.336/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/11/2021.

- STJ, AgRg no HC 652.779/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/9/2021.

- STJ, Tema 1.197, fixado em Recurso Repetitivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004150-84.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISON VIRGILINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
DEIVISON VIRGILINO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES (fls. 116-121),
que o condenou pela prática do delito de
incêndio em casa habitada ou destinada a habitação,
no
contexto de violência doméstica

(arts. 250, § 1º, inc. II, alínea ‘a’
1
, c/c 61, inc. II, alínea ‘f’
2
, ambos do CP)
, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
desclassificação
da conduta para o crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável ou explosiva (art. 163, parágrafo único, inc. II, do CP
3
).

Subsidiariamente, postula pela
redução
da pena e
abrandamento
do regime
(fls. 127/131).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
na noite de 29/9/2021, no bairro Tabuazeiro, nesta capital, o réu praticou o crime de incêndio.

Apurou-se que o denunciado, inconformado com a negativa de sua ex-companheira em lhe entregar o filho, e motivado por questões de gênero, ateou fogo na residência habitada pela mulher, expondo a risco a vida e patrimônio dos moradores.

Temerosa por sua segurança, a ofendida procurou as autoridades policiais para relatar os fatos e requerer medidas protetivas.

Passo a apreciar a pretensão recursal.

B
usca a defesa, como tese principal, a desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
delitiva restou demonstrada pelos boletins unificados nº 45991602 (fls. 07/08) e 45989319 (fl. 15/18); fotografias (fls. 19/33) e laudo pericial de incêndio, que concluiu que "o evento colocou os moradores e comunidade próxima sob risco de lesões graves e morte, bem como poderia se propagar para as edificações vizinhas” (fls. 87/98).

De igual modo, a
autoria
e
tipicidade
delitivas restaram estampadas
nos autos.

Cediço que para a configuração do delito em análise (art. 250 do CP)
se faz
necessária a exposição de
perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outrem.

Contudo,
no caso em tela, apesar do esforço argumentativo da defesa, restou explícita a intenção do réu em destruir seu próprio patrimônio e colocar em risco sua vida,
além d
a integridade física de sua esposa, filhos, animais de estimação e vizinhos, eis que, à evidência da prova oral supracitada, o injusto penal foi consumado de forma intencional, após a negativa da vítima em
reatar o relacionamento e/ou
entregar o filho ao pai.

Ressalte-se que, n
a fase policial, o acusado declarou que
“foi informado por familiares que havia ateado fogo na casa de EDNA; Que apesar de não se lembrar do que aconteceu, acredita que realmente seja o autor do incêndio pois estava com queimadura no braço, e ainda tem cicatrizes no corpo”
(fls. 51/52).

Já a vítima,

Edna do Nascimento Neves
,

declarou que, momentos antes do incêndio o réu ameaçou atear fogo na casa, razão pela qual se refugiou na residência de sua mãe e irmã. A ofendida esclareceu mais, que perdeu todo seu mobiliário e pássaros de estimação, que morreram queimados em suas gaiolas ou sufocados pela fumaça, e que
após os fatos
o imóvel

não mais oferece condições de moradia (fls. 09/10 e mídia
link
Id. 7776867).

No mesmo sentido foram os depoimentos de
Rafael dos Santos Ramos
, vizinho da residência incendiada e testemunha presencial do incên
d
io (fls. 13/14 e mídia
link
Id. 7776867).

Não é demais consignar que o agente

ateou fogo em sua própria residência, o que afasta, de pronto, a configuração do tipo penal previsto no art. 163, que é expresso em consignar que
o dano deve ser em face de coisa alheia.

No que se refere à dosimetria,
a defesa
postula pela revisão da valoração atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
4
com a
redução da pena-base
.

Nesse ponto c
onsta que o
Juiz,
na 1ª fase da dosimetria
,

considerou desfavoráveis os vetores
culpabilidade, personalidade, motivos
e
consequências do crime,
razão pela qual fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A
culpabilidade
foi negativada considerando que o réu
“praticou o crime como forma de punir e vítima por ter colocado fim ao relacionamento”,
fato

que revela maior desvalor na conduta e
autoriza a negativação do citado vetor.

Sobre a
personalidade,
a sentença anotou ser
“desequilibrada, desafiadora, sem limites que não respeita a figura da mulher nem da família e que utiliza de subterfúgios para atingi-la”,
fundamentos que desbordam as elementares do tipo e validam a exasperação da pena basilar,
como decidiu o colendo STJ em 23/11/2001, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
nº
1.947.336/SP
,
sob a relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas

(
Quinta Turma, DJe de 29/11/2021
)
.

O
s
motivos do crime
foram efetivamente mais graves,
na medida em que o réu praticou o delito em razão de seu inconformismo com o término do relacionamento amoroso, o que revela torpeza.

Em semelhante sentido:
STJ.
AgRg no HC 652.779/SC,
Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 14/9/2021,
DJe de 20/9/2021.

Ao final, a Magistrada considerou desfavoráveis as
consequências
,
dado que o evento desabrigou a vítima e seus filhos,
fato que
exige resposta penal mais elevada, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Quanto ao
critério de incremento

implementado
na 1ª fase da dosimetria, no patamar de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada circunstância negativada, se mostrou
mais
benevolente
que o
s critérios de incremento que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ
5
,
e por isso deve ser mantido.

Na 2ª fase,
observo a adequada incidência da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea ‘f’, do CP,

considerando a Tese
fixada
em
sede de
Recurso Repetitivo
no STJ, sob o
nº 1.197
.

Já quanto ao
percentual de aumento
empregado em razão do reconhecimento da citada agravante
, a
Magistrada aplicou patamar mais benéfico do que a orientação jurisprudencial de aumento de
1/6 (um sexto) da pena-base
6
, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida.

Na 3ª fase,
s
obre
o
incremento de pena
operad
o
em razão do reconhecimento
da majorante
previst
a

n
o
§ 1º, inc. II, alínea ‘a’,
do Código Penal
(
incêndio em casa habitada
),
verifico que a Magistrada
se ateve à aplicação
da
f
ração
prevista no dispositivo,
qual seja,

1
/3 (
um
terço).

Assim, ausente margem de discricionariedade ou possibilidade de variação,
não
prospera
a pretensão
defensiva
de redução
da fração da
citada
causa de aumento.

Por fim,
c
onsiderando o quantitativo de pena fixad
o,
em patamar
superior a 04 (quatro) e inferior
a 08 (oito) anos de reclusão,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do Código Penal,
adequado o
regime

semiaberto
para início do cumprimento da
reprimenda.

DISPOSITIVO:

Firmado
em todo o
exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(Id. 11075594)
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:

II - se o incêndio é:

a) em casa habitada ou destinada a habitação;

2
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II - ter o agente cometido o crime: (...)

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

3
Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: (...)

Parágrafo único - Se o crime é cometido: (...)

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. (...)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

4
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

5
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, 5T
, julgado em 17/04/2023
, DJe de 20/04/2023.

6
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8,
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Julgamento: 18/5/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 28/5/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do E. relator, nego provimento